Tribunal: TJES
Processo: 0015172-76.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015172-76.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON DOS SANTOS VIANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECOTE CULPABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO REDUÇÃO DA PENA EM 1/6. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TENTATIVA. REDUÇÃO DA PENA EM 1/3. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-A culpabilidade não foi devidamente valorada, uma vez que o uso de simulacro de arma de fogo é inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo. Assim, realizado o decote dos motivos e consequências do crime, a pena-base foi redimensionada. Assim, mesmo com o decote da culpabilidade, foram valoradas três circunstâncias judiciais, sendo proporcional a pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão.

2-Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão, tendo o magistrado reduzido a pena em 06 (seis) meses. Neste ponto, tenho que assiste razão a defesa, devendo a pena ser reduzida em 1/6, conforme orientação jurisprudencial.

3- Na terceira fase, presente a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do CP, devendo ser mantida a redução em 1/3 considerando o iter criminis percorrido pelo acusado já que o seu comparsa já tinha assumido a direção do veículo, não conseguindo, contudo, dar partida no carro, estando muito próximo da consumação do delito.

4-Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
JEFERSON DOS SANTOS VIANA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II na forma do art. 14, inciso II, todos do CP, a uma pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em razões recursais, o apelante pugna pela redução da pena-base , pela aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da confissão e para que seja aplicada a fração máxima de redução para a tentativa.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4447992).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
JEFERSON DOS SANTOS VIANA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II na forma do art. 14, inciso II, todos do CP, a uma pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em razões recursais, o apelante pugna pela redução da pena-base , pela aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da confissão e para que seja aplicada a fração máxima de redução para a tentativa.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4447992).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“[...] no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 19h56min, na rua Almerinda Corina da Silva, no 40, bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, o denunciado acima qualificado, tentou subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e em concurso de pessoas, o veículo automotor da vítima Rayanne Poggian Caterinque Cardozo; conforme Boletim Unificado de fls. 20/23.

Depreende-se dos autos que a vítima foi em direção a seu veículo que estava estacionado no local dos fatos e, após colocar seu bebê na cadeirinha, ao se dirigir para o banco do motorista, foi surpreendida por dois indivíduos, que se posicionaram um de cada lado do carro, estando um deles armado e determinaram que ela saísse imediatamente.

Isto posto, a vítima prontamente saiu do veículo e, desesperada, pediu para que estes a deixassem pegar seu filho, o que foi atendido pelos suspeitos.

Aflora dos autos que, nervosa com a situação, a vítima, enquanto retirava seu filho do veículo, gritou por ajuda e, transeuntes, ao perceberem a ação delituosa, vieram em seu auxílio.

Diante disso, no intento de empreender fuga, um dos indivíduos adentrou ao veículo, entretanto, não conseguiu dar partida no carro e o outro suspeito conseguiu se evadir a pé.

Ato contínuo, populares acionaram o CIODES, que logo em seguida chegou ao local e localizou um dos indivíduos, posteriormente identificado como o ora denunciado, sentado na calçada circundado por transeuntes que informavam ser ele um dos autores da tentativa de roubo.

Cumpre-se mencionar que, em Termos de Declaração que presta de fls. 09/10, a vítima afirma com plena convicção que o ora denunciado foi o indivíduo que assumiu a direção de seu veículo e que, quem estava armado era o suspeito que logrou êxito na evasão.

Ante o exposto, a autoria do delito está comprovada diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas, vítima, confissão do denunciado, e a materialidade está evidenciada pelo conjunto probatório acostado aos autos. [...]”

Inicialmente, vale registrar que a irresignação da defesa cinge-se à dosimetria da pena, até mesmo porque, o réu confessou a prática delitiva.

Verifico que, na primeira fase da dosimetria, a pena-base do acusado foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado negativamente a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, vejamos:

Culpabilidade evidenciada,

sendo a conduta do denunciado tida como altamente reprovável, haja vista que cometera o delito em comento com o uso de simulacro de arma de fogo (segundo a vítima, um artefato foi utilizado quando da realização do crime), o que aumenta ainda mais a vulnerabilidade da parte ofendida;
antecedentes
imaculados, eis que a condenação que o réu ostenta não há registro de trânsito em julgado nos sistemas (0010970-32.2016.8.08.0024);
sem notícias de sua
conduta social
, uma vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador; os
motivos do crime
são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório; as
circunstâncias
não favorecem o denunciado, haja vista que mesmo após notarem ter um bebê recém-nascido no automóvel, quiseram dar continuidade com o ato delitivo e, em razão disso, o infante ficou lesionado ao ser retirado da cadeirinha de bebê; as
consequências
extrapenais também não favorecem ao réu, foram gravíssimas, considerando que a vítima está traumatizada até o dia atual, necessitando de medicamentos antidepressivos e que ainda não conseguiu retornar ao ambiente de trabalho, sendo tomada pelo temor; o
comportamento da vítima
não facilitou, nem dificultou a ação do agente; a
situação econômica
do acusado não está comprovada nos autos.

Observo que a culpabilidade não foi devidamente valorada, uma vez que o uso de simulacro de arma de fogo é inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo. Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVAS DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. QUANTUM DE PENA REVISTO. OFENSA À SÚMULA 443/STJ NÃO CARACTERIZADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. O emprego de simulacro de arma de fogo foi valorada para a tipificação da conduta como crime de roubo, caracterizando a elementar da grave ameaça, não podendo ser, pois, novamente utilizada para exasperar a pena-base, tendo as instâncias ordinárias incorrido em indevido bis in idem.

(...)

(HC n. 595.958/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.) GRIFEI.

Já os motivos do crime foram devidamente justificados pela banalidade do crime, considerando que em Juízo o réu
“(...)
disse que tinha se encontrado com o amigo para comerem alguma coisa e, após, levou seu amigo no ponto de ônibus e ele falou que queria ir embora de carro e resolveram abordar a vítima, que estava estacionando o carro (...)”.

As circunstâncias do crime foram devidamente valoradas já que havia um bebê de menos de 30 dias de vida dentro do veículo roubado, assim como as consequências do crime, tendo em vista o trauma relatado pela vítima que precisa fazer uso de medicamentos e sequer conseguiu retornar ao trabalho.

Assim, mesmo com o decote da culpabilidade, foram valoradas três circunstâncias judiciais, sendo proporcional a pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão, tendo o magistrado reduzido a pena em 06 (seis) meses. Neste ponto, tenho que assiste razão à defesa, devendo a pena ser reduzida em 1/6, conforme orientação jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA A ANÁLISE DA VALORAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, BEM COMO DA VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A APLICAÇÃO DE FRAÇÃO, NO CASO CONCRETO, BEM AQUÉM DO PATAMAR DE 1/6. PEDIDO DE DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI DOS AGRAVANTES - PANCADA NA CABEÇA, COM UMA BARRA DE FERRO, E, APÓS A VÍTIMA JÁ ESTAR CAÍDA AO CHÃO, APOSIÇÃO DE UM SACO PLÁSTICO EM SUA CABEÇA, EVIDENCIANDO, ASSIM, UM INTENSO GRAU DE CULPABILIDADE EM SEUS ATOS PRATICADOS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE DECOTE DA EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DAS RECONHECIDAS AGRAVANTES, APLICADA, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM PATAMAR MUITO INFERIOR A 1/6. CARÊNCIA DE FUNDAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE FLAGRANTE RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Não é exigida a apreciação do caderno fático-probatório para a análise da valoração dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como da verificação de ausência de fundamento para a aplicação de fração, no caso concreto, bem aquém do patamar de 1/6, bastando, tão somente, o estudo do acórdão recorrido.

2. O fundamento colacionado pelo Magistrado singular quanto ao vetor judicial da culpabilidade deve prevalecer, notadamente ante a apresentação do modus operandi dos agravados - pancada na cabeça, com uma barra de ferro, e, após a vítima já estar caída ao chão, colocou um saco plástico na cabeça da vítima, evidenciando, assim, um intenso grau de culpabilidade em seus atos praticados -, que, de fato, merece uma maior reprovabilidade.

3. No que se refere à fração de aumento decorrente do reconhecimento das agravantes, para ambos os agravantes, a Corte goiana dispôs que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes; no caso, as três agravantes, em conjunto, preponderam sobre a confissão (art. 67 do CP). [...] Assim, majoro a reprimenda de 6 meses, patamar proporcional (fls. 738 e 740).

4. Além de desproporcional o aumento de pena promovido, 2 meses para cada agravante reconhecida, o Tribunal de Justiça de Goiás não apresentou fundamentos que justificassem a sua escolha, devendo, no ponto, ser adotada a fração de 1/6.

5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017) (AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/5/2021).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.811.717/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.) GRIFEI.

Desta forma, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do CP, devendo ser mantida a redução em 1/3 considerando o iter criminis percorrido pelo acusado já que o seu comparsa já tinha assumido a direção do veículo, não conseguindo, contudo, dar partida no carro, estando muito próximo da consumação do delito. Assim, reduzo a pena em 1/3 fixando-a em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, presente a causa de aumento do concurso de agente, majoro a pena em 1/3, fixando-a definitivamente em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, sabe-se que a detração é instituto previsto no art. 387, §2º do CPP que possibilita ao juízo sentenciante que, após descontar o tempo da prisão provisória, verifique a possibilidade de estabelecer um regime de cumprimento inicial da pena mais brando, considerando os limites impostos no art. 33, §2º e alíneas do CPB.

Verifico,
in casu,
que pelo tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado, deve ser imposto o regime inicial aberto, contudo, em consulta ao SEEU verifiquei que o réu já progrediu para o regime aberto
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente redimensionar a pena definitiva do acusado para
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

É como voto.